Tribunal: TJSP
Processo: 0029617-88.2019.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0029617-88.2019.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PATRIC UELINTON SALOMAO, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração opostos em favor de Patric Uelinton Salomão. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E FARTO SALLES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0029617-88.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 41.137
2
Embargos de Declaração no 0029617-88.2019.8.26.0050/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Patric Uelinton Salomão
Embargada: Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 41.137
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ALEGAÇÃO DE QUE O V. ACÓRDÃO ESTÁ
EIVADO DE OMISSÃO CONSISTENTE EM
NÃO ANALISAR O MÉRITO DO PEDIDO
RECURSAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO
PODEM
SER
ACOLHIDOS,
VEZ
QUE
AUSENTE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO
JULGADO EMBARGADO, TENDO ESSES,
POIS,
NATUREZA
CLARAMENTE
INFRINGENTE,
COM
PRETENSÃO
DE
VIOLAÇÃO À SISTEMÁTICA PROCESSUAL
PENAL, E RECEPÇÃO A TEMA PRECLUSO.
Embargos de declaração rejeitados.
1 - Trata-se de embargos de declaração ajuizados
pela Defensoria de Patric Uelinton Salomão, em face do v. Acórdão
proferido as fls. 79/84, julgado em 12/09/2019, pelo qual, por votação
unânime, foi negado provimento ao agravo em execução penal
interposto em prol do embargante, diante da ausência de prova pré-
constituída a acompanhar a inicial.
Assevera a doutora Defensora que os presentes
embargos foram opostos porque o v. Acórdão encontra-se eivado por
omissão, na medida em que “foram juntados no agravo em execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0029617-88.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 41.137
3
documentos imprescindíveis à verificação de sua admissibilidade, tais
como certidão de tempestividade, procuração 51/52, contra razões do
Ministério Público 16-32, decisão recorrida 38-50” (fl. 02 destes
Embargos), não havendo ausência de peças obrigatórias e necessárias
à compreensão do incidente, tampouco à verificação da
tempestividade, ressaltando que o Procurador de Justiça em seu
parecer não alegou a falta de documentação no agravo, enquanto que
na decisão atacada restou evidente a falta de individualização da
conduta alegada pela defesa, “e com a juntada da mesma poderia ter
sido proferida decisão”. Conclui postulando a procedência dos
embargos para que o vício apontado seja sanado (fls. 01/03).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Rejeitam-se os presentes embargos por absoluta
falta de amparo legal.
Dos estreitos limites do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, infere-se que a razão dos embargos de declaração é
afastar da decisão qualquer omissão necessária para a solução da lide,
obscuridade por acaso identificada, e eventual contradição entre a
fundamentação e o decisum, o que não correu no caso concreto.
Isso porque, da mera leitura do v. Acórdão atacado,
verifica-se que não foi ele desprovido por falta de juntada de
documentos indispensáveis e aptos à formação do instrumento, como
asseverado nas razões deste recurso, mas daqueles comprovatórios do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0029617-88.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 41.137
4
quanto alegado no mérito da minuta recursal.
In verbis: “Do teor da minuta recursal verifica-se
que a Defensoria, através do presente recurso, busca reexame da
determinação de transferência do agravante para regime disciplinar
diferenciado, a ser cumprido em presídio de segurança máxima
federal, arguindo, em suma, serem precárias as provas que levaram a
tal determinação, não estando comprovado que o condenado integre
facção criminosa, nem que nela exerça cargo de direção. E assim, de
rigor fosse juntada aos autos cópia do procedimento em que foram
colhidas as provas ora questionadas” (quinto e sexto parágrafos de fl.
83), o que bem difere da juntada, tão somente, dos documentos
essenciais à formação do instrumento relativo ao recurso ajuizado.
Destaca-se que os recursos que demandam prova pré-
constituída para sua análise devem aportar a esta Corte
satisfatoriamente formalizados e instruídos, não havendo que se
determinar, em Segundo Grau, providência que compete à parte, no
caso o agravante, providenciar.
Assim, não se denota que esteja o v. Acórdão
maculado por qualquer eiva.
Portanto, sob pena de anuir-se com violação à
sistemática processual suprarreferida, e aos limites e a natureza dos
embargos previstos no artigo 619, do CPP, indefere-se a pretensão
recursal invocada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0029617-88.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 41.137
5
Isto posto, rejeita-se os embargos de declaração
opostos em favor de Patric Uelinton Salomão.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator